Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por HOSANO LEITE DE LUCENA, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, contra r. decisão nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0704185-87.2022.8.07.0005, por meio da qual foi indeferido o pedido de intimação pessoal do Assistido/Agravante, para se manifestar sobre a avaliação de imóvel ocorrida nos autos, in verbis: “Indefiro o pedido de ID 154015284, eis que cabe à parte representada pela Defensoria Pública manter seus dados atualizados a fim de que o órgão possa manter contanto sempre que necessário. Este juízo não suporta as expedições estritamente necessárias, que dirá as expedições aos assistidos da Defensoria Pública, que já tem o privilégio de receber assistência jurídica gratuita e de qualidade, e não se dão ao trabalho de manter atualizado seu contato. O artigo art. 186 do CPC tem por finalidade atender eventuais deficiências das defensorias públicas sem estrutura para manter contato com seus assistidos, o que não é o caso da Defensoria local. O caso dos autos é que simplesmente o assistido não mantém seus dados atualizados. Também não é o caso de parte sem instrução ou com dificuldades de entendimento que mereça tratamento diferenciado, eis que soube procurar a defensoria pública, pedir a sua constituição, recebendo atendimento jurídico. Na declaração de Id 123598323 assinada por ocasião de constituição da defensoria pública, a parte ré se comprometeu a manter seus dados atualizados, inclusive telefone, aceitando a receber notificações da defensoria via whatsapp, devendo cumprir com estes termos fixados. Na era atual do processo digital, as comunicações são preferencialmente por meio telefônico ou por aplicativos de mensagem. Não há qualquer justificativa para determinar intimações por AR ou por oficial de justiça. A defensoria e este juízo possuem canais de atendimento por telefone e por aplicativo, bastando que a parte autora ( ou a parte ré) comunicasse a alteração da forma de contatá-lo. O acesso á justiça não isenta a parte de honrar com as mínimas exigências para os litigantes em juízo, a saber, manter seus dados atualizados. De certo, como o réu parece não ter interesse na solução de demanda em seu desfavor, adota aposição cômoda de não manter seu contato atualizado. Cumpra-se ID 151503171.” Em suas razões recursais, a Defensoria Pública alega, em síntese, que a determinação do juízo a quo para intimação do requerido, ora Agravante, quanto à avaliação do imóvel em litígio, deixou de ser cumprida pela Defensoria Pública por não ter conseguido contatá-lo. Aduz que a decisão agravada está em desconformidade com o art. 186, §2°, do CPC, segundo o qual “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente ela possa ser realizada ou prestada”, bem como fere o princípio constitucional do acesso à justiça. Ressalta que as partes assistidas são pessoas humildes e não sabem como procurar a Defensoria. Tece outras considerações e discorre sobre o risco de o Agravante não impugnar a avaliação. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a antecipação da tutela antecipada para que seja deferida a intimação pessoal do Agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. Decisão agravada juntada nos autos de origem. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque prevalece neste eg. Tribunal de Justiça o entendimento de que cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. ART. 186, § 2o, CPC/15. ATO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE PELO ASSISTIDO. INEXISTÊNCIA. 1. O § 2o do art. 186 do CPC/15 estabelece regra que possibilita à Defensoria Pública requerer a intimação pessoal da parte assistida, quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por essa possa ser realizada ou prestada. 2. No caso concreto, a parte patrocinada pela Defensoria Pública foi devidamente intimada da penhora e deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação. Ausente hipótese que requer a prática de ato processual exclusivamente pela assistida, revela-se incabível a aplicação da disposição expressa no art. 186, § 2o, do CPC/15. 3. Indevida a intimação pessoal quando a Defensoria Pública não obtém êxito em localizar o assistido, pois é obrigação da parte manter os dados atualizados junto ao Juízo e àquela Instituição. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1294820, 07180714220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. PARTES PATROCINADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. HERDEIROS. CONTATO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INVIABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. POSTULAÇÃO PARA AFERIÇÃO DE INTERESSE RECURSAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA RESERVADO AO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (CPC, ART. 186, § 2o). INDEFERIMENTO DA MEDIDA. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O legislador processual, atento às peculiaridades laborais vivenciadas pela Defensoria Pública como órgão de assistência judiciária ao qual fora conferido o múnus de defesa judicial de hipossuficientes, estabelecera regras procedimentais que lhe são reservadas especificamente, destacando-se a contagem do prazo em dobro para suas manifestações e a prerrogativa de ser intimado pessoalmente sobre os atos processuais, sendo-lhe assegurada, ainda, a faculdade de postular a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informações que somente poderá ela prestar ou realizar (CPC, art. 186 e §§). 2. A despeito do tratamento particularizado e justificadamente dispensado à Defensoria Pública como órgão protagonista da relação processual, não subsiste previsão no sentido de que os prazos de natureza peremptória, inclusive os recursais, estariam sujeitos a condição além daquelas expressamente pontuadas, notadamente a contagem em dobro dos interregnos e a previsão de que somente fluem com a intimação pessoal do órgão, tornando inviável que sejam sujeitados à condição de que somente fluem a partir da intimação pessoal da parte, ainda que o órgão não tenha conseguido contatá-la, pois, no ambiente processual, assumindo o patrocínio técnico do assistido, compete-lhe aferir a conveniência e oportunidade da prática do ato. 3. Editada sentença em ação em que subsiste parte patrocinada pela Defensoria Pública, o prazo recursal fluirá a partir da intimação pessoal do órgão e será contado em dobro, não subsistindo lastro, contudo, para que a fluição do interstício seja submetida à condição da intimação pessoal da parte patrocinada pelo órgão, pois ausente essa previsão no arcabouço legal que pautara as prerrogativas processuais que lhe são asseguradas, e, ademais, como órgão de assistência técnica, compete-lhe aferir a conveniência e oportunidade de valer-se ou não do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1263158, 07096393420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1180202, 00061609220168070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, uma vez que a r. decisão agravada encontra-se alinhada com a jurisprudência desta Corte, em sede de cognição sumária, deve ser mantida, ao menos até o julgamento final pelo colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator